Tribunal: TJES
Processo: 0023698-38.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023698-38.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a validade da certidão de dívida ativa e afastando a imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista CIDA/ES. O embargante alega omissões referentes: (i) à nulidade da citação; (ii) à análise da imunidade tributária à luz de leis estaduais; e (iii) à possibilidade de fixação de honorários por equidade, diante do Tema 1255/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto:
(i) à validade da citação feita à pessoa jurídica sucedida (CIDA/ES);
(ii) à aplicação da imunidade tributária recíproca com base em leis estaduais que caracterizariam a atividade como essencial;
(iii) à aplicação de honorários por equidade em razão da pendência do Tema 1255/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se constata qualquer omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. A validade da citação foi expressamente enfrentada no acórdão, tendo sido afastado qualquer prejuízo ante o comparecimento espontâneo nos autos por meio de exceção de pré-executividade.
5. A questão da imunidade tributária foi analisada com base no Tema 1140/STF, sendo afastada por ausência de demonstração do exercício de atividade essencial em regime de exclusividade.
6. A possibilidade de fixação de honorários por equidade foi afastada em razão do valor elevado da causa e da aplicação dos parâmetros legais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, conforme entendimento pacificado no STJ (Tema 1076).
7. A oposição dos aclaratórios configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nesta via recursal.
8. Ainda que o objetivo seja o prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, sendo desnecessária nova análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
"
Tese de julgamento: 1. É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
2. O comparecimento espontâneo da parte executada supre eventual nulidade da citação. 3. A imunidade tributária recíproca exige comprovação de prestação de serviço público essencial, em regime de exclusividade e sem intuito lucrativo. 4. A fixação dos honorários deve seguir os parâmetros legais do CPC, sendo inaplicável a equidade quando não configurada hipótese excepcional."

_ Dispositivos relevantes citados_: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF, art. 150, VI, "a"; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º.
_ Jurisprudência relevante citada_: STJ, EREsp 1.446.587/PE; Tema 1076/STJ; Tema 1140/STF; STJ, EDcl-AgInt-AREsp 1.069.787; STJ, EDcl-AgRg-AREsp 309.302.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o recurso de Embargos de Declaração contra o acórdão de ID nº 12332136, que negou provimento à sua apelação, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa e reconhecendo a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista CIDA/ES.

Nos embargos, a parte embargante alega, em síntese: i) Omissão quanto à nulidade da citação, por ter sido dirigida à CIDA/ES, pessoa jurídica extinta e sucedida pelo Estado, e recebida por servidor desprovido de legitimidade; ii) omissão quanto à imunidade tributária recíproca, com base em leis estaduais que atribuiriam à CIDA/ES a prestação de serviços públicos essenciais; e iii) omissão quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, notadamente em razão da pendência de julgamento do Tema 1255/STF.

O Município de Vila Velha apresentou impugnação, defendendo que os embargos visam apenas rediscutir matéria já enfrentada e decidida, o que é vedado pela jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Era o que havia a relatar. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 1 de agosto de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, examinam-se Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o acórdão de ID nº 12332136, que negou provimento à sua apelação, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa e reconhecendo a inaplicabilidade da imunidade tributária recíproca à sociedade de economia mista CIDA/ES.

Nos embargos, a parte embargante alega, em síntese: i) Omissão quanto à nulidade da citação, por ter sido dirigida à CIDA/ES, pessoa jurídica extinta e sucedida pelo Estado, e recebida por servidor desprovido de legitimidade; ii) omissão quanto à imunidade tributária recíproca, com base em leis estaduais que atribuiriam à CIDA/ES a prestação de serviços públicos essenciais; e iii) omissão quanto à possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, notadamente em razão da pendência de julgamento do Tema 1255/STF.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à apreciação do recurso.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, basta uma analise, ainda que perfunctória, dos fundamentos do embargante para se verificar que não restam evidenciadas omissões, contradições, ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Compulsando os autos, nota-se que o embargante tenta, na verdade, promover o rejulgamento da questão ao alegar que o acórdão seria omisso.

A alegação de que a citação teria sido feita em nome de pessoa jurídica extinta (CIDA/ES), recebida por servidor da Polícia Civil, já foi objeto de apreciação no acórdão embargado. Como destacado na decisão, houve
comparecimento espontâneo
do réu, por meio da apresentação de exceção de pré-executividade, sendo essa circunstância suficiente para suprir eventual vício de citação, conforme reiterada jurisprudência do STJ (v.g., EREsp 1.446.587/PE). A ausência de prejuízo restou expressamente reconhecida.

Não há, pois, omissão a ser sanada, mas mera tentativa de reabrir a discussão sobre ponto devidamente enfrentado, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

A discussão relativa à imunidade tributária da CIDA/ES também foi analisada de forma exaustiva. O acórdão deixou claro que
não houve comprovação de que a CIDA/ES atuava em regime de exclusividade e sem fins lucrativos
, o que inviabiliza a aplicação da imunidade prevista no art. 150, VI, “a” da CF, nos moldes do Tema 1140 do STF. A invocação de leis estaduais (Leis nº 2.766/73 e 3.714/85) não altera a conclusão jurídica, pois
não substitui o ônus da prova quanto ao efetivo exercício da atividade essencial em regime exclusivo
.

O argumento de que o juiz poderia reconhecer a imunidade ex officio, com base em norma legal, também não prospera, pois o julgamento exige análise fática e probatória, que não pode ser suprida apenas com a leitura abstrata da legislação.

Destaco, também, que o acórdão fundamentou adequadamente a inaplicabilidade da apreciação equitativa, tendo em vista o valor elevado da causa. Ressaltou-se a aplicação obrigatória dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme entendimento já consolidado no STJ (Tema 1076 - REsp 1.850.512/SP). A pendência do Tema 1255/STF não impede a aplicação da norma vigente e vinculante no momento do julgamento.

A invocação do princípio da segurança jurídica, por si só,
não configura omissão
, tampouco autoriza a modificação da decisão. O acórdão seguiu entendimento jurisprudencial pacífico, inexistindo qualquer omissão relevante ou não enfrentada.

Conforme precedentes do STJ, é incabível o manejo dos embargos para rediscutir o mérito do julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018)

Registro ainda que o STJ já deixou claro o entendimento de que “(...)
o fato de o Tribunal local haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração
(...)”(STJ; AgInt-AREsp 1.968.225; Proc. 2021/0295006-7; SP; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/05/2022; DJE 27/05/2022)

Fica, portanto, evidente a busca por reapreciação da matéria, o que é incabível em sede de embargos.

A tentativa do embargante de, pela via transversa dos embargos, tentar infirmar as conclusões alcançadas no acórdão é totalmente inadmissível e deixa as escâncaras sua intenção de promover o rejulgamento da questão, o que não é cabível.

Saliento ainda que, em decorrência da própria previsão do art. 1.025 CPC, já serão considerados incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de prequestionamento, sendo desnecessário o manejo dos aclaratórios para este fim.

Ante a todo exposto, não havendo qualquer vício a ser sanado na oportunidade, e por evidenciar que a intenção manifestada no recurso sub examine busca, de maneira inconteste, obter o reexame de matéria já apreciada e protelar o deslinde definitivo da demanda,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar